Tribunal: TJSP
Processo: 2187471-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que concede antecipação parcial da tutela recursal – Determinação de exclusão de vídeo da Internet – Vídeo que, em tese, traria ofensas ao direito da personalidade do agravado - Ausência de novos elementos – Decisão mantida – Recurso não provido.